Tribunal: TJMT
Processo: 1012352-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012352-92.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: SELMA DO ROCIO LATUF SALOM METELLO.
EMBARGADA: FCM FOMENTO DE CREDITO MERCANTIL LTDA - EPP.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) NÃO VERIFICADOS – ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO PELO FATO DA DECISÃO TER TRATADO O PROBLEMA COMO 'PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE', QUANDO SE DISCUTE A INTERRUPÇÃO, OU NÃO, DO PRAZO PRESCRICIONAL – VÍCIO EXISTENTE, PORÉM QUE SE LIMITA À UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA DA EXPRESSÃO 'PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE', UMA VEZ QUE O TEMA EM DISCUSSÃO, RELATIVO À EXISTÊNCIA DA INÉRCIA DO EXEQUENTE NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO, FOI DIRETAMENTE ENFRENTADO – DECISÃO EMBARGADA QUE TRATOU OBJETIVAMENTE DA DISCUSSÃO TRAVADA SOBRE A SUPOSTA INÉRCIA ARGUIDA PELA EMBARGANTE – CORREÇÃO DO VÍCIO QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DA DECISÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
Verificada a existência de contradição e erro material na decisão embargada, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.
Trata-se de embargos de declaração opostos por SELMA DO ROCIO LATUF SALOM METELLO, contra a decisão monocrática deste Relator, que ao indeferir a liminar recursal de Id. 48893467, equivocadamente fez menção do pleito de reconhecimento da prescrição como 'prescrição intercorrente', quando, em verdade, o que se discutia era se a interrupção da prescrição diante da suposta inércia do credor na promoção da citação dos devedores, no decurso da ação executiva.
Pois bem.
Examinando o feito, é de se concluir que o vício existente se limita à expressão 'prescrição intercorrente' posta na decisão liminar, posto que o tema em discussão, relativo à existência ou não de inércia do exequente na promoção da citação, foi diretamente enfrentado, conforme se verifica pela transcrição dos trechos pertinentes, in verbis:
“[...]
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Restou incontroverso nos autos que a execução foi manejada dentro do prazo prescricional aludido às notas promissórias e que houve a citação da parte agravante, ora executada, enfatizado pela própria recorrente em suas razões, recaindo a controvérsia quanto eventual prescrição do título no curso da demanda.
Todavia, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não há prova da desídia da exequente quanto a paralisação indevida do processo.
A jurisprudência do c. STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia da parte exequente, o que não ficou evidenciado no caso posto que, sempre que provocada, esta movimentou a máquina judiciária.
Se o feito permaneceu parado por algum tempo, isso se deu por culpa dos mecanismos do Poder Judiciário, não podendo o exequente arcar com tal ônus.
Desse modo entendo que o periculum in mora é inverso, pois, inexistente prova da verossimilhança das alegações e, caso a decisão seja suspensa, a recorrida sofrerá às expensas relativas à demora no recebimento de quantia assumida e não adimplida pela devedora.
Assim, mantenho por ora a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir sobre o mérito do recurso.”
Como visto, a decisão liminar analisou objetivamente a discussão travada sobre a suposta inércia arguida pela embargante.
Portanto, forçoso concluir que é caso de se acolher em parte os embargos de declaração interpostos, tão somente para fazer constar que, ao invés de 'prescrição intercorrente', se tratou de discussão sobre 'interrupção da prescrição'.
Dito isso, quanto ao mais arguido, a decisão liminar abordou suficientemente os temas propostos, sendo clara ao concluir que, numa análise de cognição sumária, não teria havido inércia do credor na perseguição da citação dos devedores.
Nos termos do enunciado de Súmula n° 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.
Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e ACOLHO-OS, sem efeitos infringentes, tão somente para fazer constar que, ao invés de 'prescrição intercorrente', se tratou de discussão sobre 'interrupção da prescrição'.
Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento dos interessados.
Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator